Tribunal: STF
Processo: HC 202829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 642.995/CE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico transnacional de drogas.
    Colhe-se da sentença : 
    ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
    400- Restou comprovado nos autos que o réu ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS fazia parte da organização criminosa adquiria produtos químicos controlados, em associação com MARLENE ALVES, JHONANTAN ALVES, FRANCISCO JOSÉ (VAGNER), FRANCISCO JUCIER e IGOR EULLER para revendê-los e obter vantagem financeira, conscientemente que abastecia a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (artigos 1º e 2º, § 4º, incisos IV e V, da Lei nº. 12.850/213; e artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006, c/c art 71 do CP).
    401- Vários diálogos comprovam que ADRIANO RODRIGUES mantinha contato com diversas pessoas comercializando produtos químicos para o desdobramento de cocaína, como paracetamol, lidocaína, cafeína e carbonato de cálcio, ciente das implicações legais, como, por exemplo, o diálogo índice nº 22296574 (item 560 da denúncia, onde conversa com FRANCISO JOSÉ (VAGNER) sobre a venda de tambores de produtos químicos).
    402- De acordo com ditos diálogos interceptados, e em conformidade com as declarações dos réus MARLENE ALVES [Termo de reinquirição às fls. 1829/1832, Volume VII do Apenso VI] e IGOR EULLER. [Auto de qualificação e interrogatório fls. 1851/1862, Volume VII do IPL 1053/2013], tem-se que o réu praticou, no mínimo quatro eventos de tal espécie.
    403- Assim, de acordo com os diálogos de índices nº 23355066 e 2355070, apontados no item 560 da denúncia, tem-se o primeiro evento de tráfico de produtos químicos, em que ADRIANO RODRIGUES adquire um tambor de fenacetina por R$ 9.000,00 de MARLENE ALVES. Na conversa, resta evidenciado que ADRIANO havia negociado a venda do tambor para um traficante não identificado por R$ 8.500,00.
    404- O segundo evento diz respeito aos diálogos de índice nº 23644307, 23644446 e 23644467 apontado no item 560 da denúncia, onde se evidencia um segundo evento de tráfico de produtos químicos, em que ADRIANO negocia com MARLENE ALVES a aquisição de dois tambores de fenacetina, destacando que o traficante destinatário final da mercadoria só quer pagar R$ 18.000,00 por tudo.
    405- O terceiro evento refere-se aos diálogos de índice nº 23908322 (10/07/2015) e nº 23914649 e 23916209, interceptados entre 12/07/2015 e 13/07/2015, apontado no item 560 da denúncia, onde é comprovado que MARLENE esclarece a ADRIANO que vai receber dois ou três tambores mas que o preço é R$ 12.000,00, portanto ADRIANO vai ter que aumentar o preço para o comprador final, bem como sobre o período em que as importações chegarão.
    406- O quarto evento criminoso diz respeito à aquisição de produtos por parte do réu a FRANCISCO JUCIER, no dia 26/12/2014, caracterizado nos diálogos de índice nº 23327615, 23327632, 233277753, 23327783, 23327787, 2337795, 23327802, 23327830, 23327856, 23327860, 23327893, 23327896), apontado no item 560 da denúncia. [Os diálogos ora mencionados encontram-se registrados na mídia de fl. 3739, Volume XIII do Apenso VI].
    407- Assim, ante o contido nos autos, tem-se que o réu ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS integrava organização criminosa estruturalmente ordenada voltada para a prática do tráfico internacional de entorpecente, incorrendo nas disposições dos arts. 1º, I, da Lei 11.343/2006 c/c art. 71 do Código Penal.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por corréu, para acatar a preliminar de nulidade processual e determinar que os autos retornem à primeira instância para que os réus sejam intimados para apresentação de contrarrazões aos embargos declaração, os quais deverão ser novamente apreciados.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) no caso concreto o Estado-Juiz extrapolou os limites da razoabilidade na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram 40 meses desde a sentença condenatória e agora o processo retorna ao juízo de origem; e (b) descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o julgamento do seu processo-crime. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Quanto à alegada demora no julgamento da apelação, sem razão o agravante.
    O entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020), devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.
    Nesse aspecto, a custódia cautelar do agravante foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelos seguintes fundamentos (fl. 31):
    [...] Mantenho todos os termos da decisão que decretou a prisão preventiva. Embora haja mais um retardo em razão disso, trata-se de um processo com inúmeros réus, com milhares de documentos, e o STF assim o disse, em mais de um habeas corpus que foi impetrado, que persistia a necessidade da prisão. São vários habeas corpus, inclusive houve liminares concedidas e, depois, a Turma, no STF, cassou essas liminares. Assim, peço vênia à eminente advogada para manter as prisões nos termos em que já decretado tanto anteriormente quanto na sentença (sic).
    No caso, apesar do retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento dos declaratórios, em atenção ao quantum da pena imposta na sentença (33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado) e à alta complexidade do feito (com 28 acusados e diversos procuradores), justifica-se a delonga na tramitação processual, não evidenciada desídia judicial.
    Nesse sentido, aliás, o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao afastar a alegação de excesso de prazo sustentada pela defesa de corréu, salientou o seguinte no julgamento do HC n. 156.032:
    “[...] Em síntese, trata-se de crimes gravíssimos: tráfico internacional de drogas, associação voltada para o tráfico, organização criminosa transnacional que tem conexões com organizações criminosas independentes e lavagem de capitais em várias e sucessivas operações.
    Por se tratar de criminalidade organizada, não entendo que, de 29/11/2015, quando houve a prisão, a 27/09/2017, prolação da sentença, ou seja, menos de dois anos, um caso extremamente complexo - vários réus e crimes, bem como a necessidade de apurar as técnicas de lavagem de dinheiro - possa gerar excesso de prazo.[...]
    Portanto, hoje há um título condenatório que analisou detalhadamente cada um dos crimes e é a partir dele que se sustenta a prisão. Ele foi proferido em 27/9/2017, sobreveio a liminar em maio de 2018, ou seja, também, nesse período, não me parece que possa haver excesso de prazo.”
    Com o mesmo ponto de vista, decidiu o STJ que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade da reprimenda imposta pela sentença condenatória" (HC n. 388.468/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018). 
    Na mesma direção:
    [...] somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação [...] a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no HC n. 561.374/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020, destaquei.)
    Confiram-se também os seguintes precedentes: HC n. 566.239/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/5/2020; RHC n. 103.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/4/2019; HC n. 534.606/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/11/2019.
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime extremamente complexo, voltado para apuração dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico transnacional de drogas, envolvendo 28 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente